Tribunal: TJBA
Processo: 8061322-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061322-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SENNA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. O agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução até o julgamento dos embargos. A decisão recorrida foi mantida por ausência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à exigência de garantia do juízo.

III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitado à verificação da legalidade da decisão recorrida, vedada a análise do mérito da demanda principal.
4. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo.
5. Ausente a garantia do juízo, inviável a atribuição de efeito suspensivo, inexistindo, ademais, fundamentação jurídica relevante que justifique a concessão excepcional da medida.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença cumulativa dos requisitos legais, vedado o reexame fático-probatório em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A ausência de garantia do juízo impede a suspensão da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.793.307/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.